Tribunal: STF
Processo: HC 256214
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.167.957/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do Código Penal (receptação), e art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida) (e-doc. 2).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 3). Recurso especial interposto foi direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator dele conhecido para negar-lhe provimento (e-doc. 4). Na sequência, diversos recursos protocolados pela defesa não obtiveram êxito, dentre os quais, o pronunciamento de que resultou o ato coator ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de receptação e de porte de arma de fogo. Argumenta que o paciente adquiriu o celular de boa-fé, conforme confirmado pelo vendedor em juízo, e que não havia registro de furto na data da compra, o que descaracteriza o dolo exigido pelo art. 180 do CP. Quanto à arma de fogo, alega que não há prova do vínculo subjetivo entre o paciente e o objeto ilícito, tampouco demonstração de conhecimento prévio da arma. Aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena devido à valoração negativa dos antecedentes, dizendo violado o entendimento firmado no Tema 150 da Repercussão Geral pelo Supremo. Destaca que a condenação utilizada para a exasperação ocorreu há 12 anos. Alude à teoria do direito ao esquecimento. Diz que os antecedentes respaldaram regime de cumprimento mais gravoso. Conforme aduz, foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base em motivação inidônea.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, postula a readequação da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    6. Mediante consulta ao site do STJ, verificou-se haver a defesa protocolado Agravo Regimental, pendente de julgamento pela Corte Especial, em face da decisão individual do Ministro Vice-Presidente que negou seguimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.167.957/SP (e-doc. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Ministro Relator, no STJ, ao analisar o recurso especial formalizado pela defesa, em decisão mantida nos diversos recursos protocolados, confirmou a compreensão das instâncias antecedentes quanto à existência de provas da materialidade e autoria delitivas, com a fundamentação a seguir:



    “Ao confirmar a condenação, o Tribunal de origem destacou os seguintes pontos: 



    "O celular receptado foi encontrado em poder do apelante. 



    Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé. Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se. 



    Aliás, existem indícios de que a testemunha de defesa ou praticou ela receptação, ou falso testemunho, ao afirmar que adquiriu aparelho celular de terceiro, que não sabe identificar, reforçando o fato de que o réu tinha ciência da origem ilícita. 



    [...]



    Desse modo, para que a sanção se efetive e não dependa exclusivamente da confissão do acusado, a prévia consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador. 



    [...]



    Ademais, pela regra do ônus de prova, a simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a justificar devidamente a posse. Portanto, a condenação por receptação dolosa é de rigor, não havendo que se falar em absolvição. 



    [...]



    A prova oral, o auto de apreensão e o laudo pericial da arma de fogo, que atestou a capacidade vulnerante e a aptidão para realização de disparos e a supressão da numeração, aliado à ausência de apresentação de documentação legalmente exigida, comprovam a materialidade do crime. 



    [...]



    A confissão apresentada pelo réu foi corroborada pelos depoimentos dos policiais.



    Os policiais dirigiram-se até uma rua próxima ao local dos fatos para atender uma ocorrência. Quando chegaram lá, foram informados que, havia acabado de ocorrer um acidente de trânsito e uma das vítimas estaria sendo ameaçada por dois homens. No lugar, com aproximação da viatura policial, os dois homens se evadiram num veículo. Fornecidos os dados do carro, foi localizado e os ocupantes abordados. No local dos fatos, Milton assumiu a posse da arma de fogo, enquanto Wellington estava com o aparelho celular. Contudo, no Distrito Policial os dois afirmaram que se dirigiram ao local para ajudar um amigo, que havia se envolvido num acidente de trânsito. E, quando lá chegaram alguém teria repassado arma de fogo para eles. 



    Dessa forma, os policiais confirmaram a apreensão de arma em poder dos réus, tendo, inclusive Milton a posse do armamento, sem qualquer tipo de autorização. Não há motivos para se duvidar dos depoimentos prestados. 



    [...]



    No que tange a alegação da Defesa do réu Wellington de que ausente prova dele ter concorrido a suposta prática, alegando que ele teria tomado conhecimento da existência do artefato quando indicado pelo corréu Milton, o qual também se viu espantado com a existência do objeto que estava na bolsa encontrada pelo correu Milton no meio da rua durante a briga de trânsito, não merece prosperar. 



    Isto porque Milton ao confessar que estaria em poder da arma de fogo em nenhum momento disse que avisou ou não seu amigo Welligton acerca do que carregava, apenas afirmou que pediu a ele que o levasse até as margens do Rio Aricanduva, onde pretendia se desfazer do armamento. Ademais os policiais informaram que, ao chegarem no local indicado para darem atendimento, foram informados que, havia acabado de ocorrer um acidente de trânsito e uma das vítimas estaria sendo ameaçada por dois homens e no veículo eles encontraram o armamento, inclusive Wellington era motorista, tudo a comprovar a sua participação no delito. 



    Analisando o conjunto probatório elencado nos autos, a autoria é certa, uma vez que a arma de fogo com numeração suprimida foi encontrada no veículo em que os acusados estavam, Wellington era o motorista e Milton o passageiro, tendo Milton assumido a posse do armamento" (e-STJ, fls. 382-392). 



    Nesse sentido, destacou-se que os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal indicam com clareza que o recorrente estava na posse de aparelho telefônico que sabia ser produto de crime e de que tinha conhecimento acerca da existência da arma de fogo. Desse modo, o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. A propósito: 



    (...)



    Outrossim, vale salientar que "[q]uando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Nesse sentido: (...)” (e-doc. 4, p. 2-5; grifos adicionados)



    8. Verifica-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos colhidos, o auto de apreensão, o laudo pericial que atesta a supressão da numeração da arma de fogo e a ausência de documentação legal exigida, elementos que comprovam a materialidade e autoria dos crimes imputados. A eventual superação dessas conclusões, com vistas à absolvição, exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    9. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    10. Com relação aos antecedentes, o Ministro Relator, no STJ, apontou a inexistência de ilegalidade na valoração negativa, considerado o histórico do paciente:



    “No caso, correta a valoração negativa dos antecedentes. 



    O Tribunal de origem empregou a condenação referente ao processo criminal nº 0029554-78.2010.8.26.0050 (pena julgada extinta em 22.10.2013). Como se sabe, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não opera efeitos quanto à validade da condenação anterior, para fins de valoração negativa dos antecedentes, como circunstância judicial desfavorável. Isso porque o Código Penal não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), hipótese em que vigora o sistema da temporariedade. Não houve, pois, ilegalidade na valoração dos antecedentes na pena-base. Ilustrativamente: (...)” (e-doc. 4, p. 7; grifos adicionados)



    11. Não prospera a alegação voltada à desconsideração da condenação anterior, a título de maus antecedentes, em virtude da passagem do tempo. Quanto ao ponto, o Plenário desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: 



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.” (grifos nossos)



    12. Nos termos da tese firmada, portanto, eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento. 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator